Tribunal: TJSP
Processo: 1003837-77.2023.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – SEGURO GARANTIA – O rol previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional é taxativo, razão pela qual o seguro garantia não pode ser equiparado a dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Entendimento fixado pelo C. STJ na Súmula 112 e Tema 387 (REsp 1.156.668/DF) – Abstenção de inclusão do nome do devedor no CADIN que segue a regra prevista no

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – SEGURO GARANTIA – O rol previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional é taxativo, razão pela qual o seguro garantia não pode ser equiparado a dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Entendimento fixado pelo C. STJ na Súmula 112 e Tema 387 (REsp 1.156.668/DF) – Abstenção de inclusão do nome do devedor no CADIN que segue a regra prevista no art. 8o da Lei Estadual no 12.799/08, somente ocorrendo alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN – Sustação do protesto só é possível quando também presentes os requisitos de suspensão da exigibilidade do débito – Não realização do depósito do valor integral – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.